Tribunal: TJBA
Processo: 8025734-61.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025734-61.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: LEONARDO SILVA BAHIA

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, NICOLE GALVAO PEDREIRA, LEONARDO GALVAO PEDREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO APURADO POR SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Ré contra sentença que declarou a inexistência de débito apurado por suposto desvio de energia elétrica e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) se os documentos apresentados pela concessionária de energia elétrica são suficientes para comprovar a fraude no medidor de energia e justificar a cobrança de recuperação de consumo; e
(ii) se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 7.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o transtorno causado ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se as normas protetivas ao consumidor e os princípios da boa-fé e da transparência.

A concessionária não apresentou prova robusta e idônea que comprove a responsabilidade do consumidor pela suposta fraude no medidor de energia elétrica. Os documentos juntados são insuficientes para demonstrar de forma clara e precisa como se chegou à conclusão de que o consumidor teria causado a irregularidade no medidor ou como foi calculado o valor da recuperação de consumo.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL exige a comprovação da fraude e a definição da responsabilidade do consumidor para justificar a recuperação de consumo, o que não foi observado pela concessionária no caso concreto.

A cobrança baseada em alegações unilaterais e sem a devida comprovação fática configura prática abusiva, violando os direitos do consumidor à ampla defesa e ao contraditório, além de gerar constrangimento e transtornos passíveis de reparação moral.

O dano moral configura-se
in re ipsa
em casos de cobrança indevida, especialmente quando associada a imputação de conduta ilícita ao consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 7.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato ilícito, o caráter punitivo e pedagógico da reparação, e as condições econômicas das partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A recuperação de consumo de energia elétrica com base em suposta fraude no medidor exige prova idônea e robusta da irregularidade e da responsabilidade do consumidor, sendo insuficientes documentos produzidos unilateralmente pela concessionária.

A cobrança abusiva de valores sem comprovação devida, acompanhada de imputação de conduta ilícita ao consumidor, configura prática abusiva e gera dano moral passível de reparação.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma razoável e proporcional, atendendo aos critérios de compensação pelo dano sofrido e desestímulo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e IV, e 42; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, art. 130.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 1838091/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 01/12/2021.

TJBA, Apelação nº 0008642-28.2005.8.05.0274, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, publicado em 22/02/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8025734-61.2021.8.05.0001
, que tem como apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e apelado
LEONARDO SILVA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento
ao apelo, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06